Tribunal: CARF
Processo: 10880.926418/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.926418/2010-14
ACÓRDÃO
1001-003.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO. PROVA
INSUFICIENTE.
COMPROVAÇÃO
FORMAL
NECESSÁRIA.

A homologação de pedido de compensação está condicionada à
demonstração da existência de crédito líquido e certo. No caso das
retenções na fonte, é indispensável a apresentação de comprovantes de
rendimentos e da retenção emitidos pela fonte pagadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926418/2010-14
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela CA Programas de Computador,
Participações e Serviços Ltda., contra o Acórdão no 09-66.417 da 2a Turma da DRJ/Juiz de Fora,
que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada em face de
despacho decisório que homologou parcialmente compensações com base em saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2002.
O despacho reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, no montante de R$
1.730.752,07, glosando valores referentes a retenções na fonte (R$ 5.824,82) e parte das
estimativas quitadas. A DRJ reconheceu direito adicional no valor de R$ 402.897,01 relativo às
estimativas, mas manteve a glosa da parcela de retenções, por ausência de comprovantes
emitidos pelas fontes pagadoras.
A Recorrente sustenta que a comprovação das retenções foi feita com base na DIRF,
DIPJ e notas fiscais, alegando a aplicação do princípio da verdade material.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
A questão controvertida cinge-se à possibilidade de homologação de crédito de
CSLL referente a valores retidos na fonte, sem apresentação de comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926418/2010-14
3
A legislação aplicável e a jurisprudência do CARF exigem, para o reconhecimento de
créditos dessa natureza, prova documental específica. É pacífica a orientação de que o sujeito
passivo deve apresentar os comprovantes de retenção e a comprovação da inclusão dos
rendimentos na base de cálculo do tributo.
Aplica-se a Súmula CARF no 80:

“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Embora a Recorrente tenha apresentado DIRF e demais declarações acessórias, não
se desincumbiu do ônus de juntar os comprovantes individualizados da retenção, nos termos
exigidos pelo art. 943 do RIR/99.
Ademais, o Contribuinte deixou de indicar em sua DIPJ os valores relacionados às
antecipações a título de IRRF.
Assim, não há como reconhecer a totalidade do crédito pretendido.
Nesse sentido, salientou acertadamente a decisão recorrida:
A autoridade fiscal, visando exatamente a aplicação do princípio da verdade
material, realizou cruzamento de informações junto aos sistemas mantidos pela
RFB, visando verificar se a contribuinte sofreu as retenções informadas e ofereceu
os rendimentos respectivos à tributação (DIRF, DIPJ, etc.). Com base nesses
cruzamentos é que foi proferido o despacho decisório.
Às fls. 03/05, no demonstrativo da análise do crédito que acompanha o despacho
decisório, estão relacionadas as parcelas confirmadas de Contribuição Retida na
Fonte e, na sequência, as parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas,
sendo que para estas existe uma coluna com a justificativa para a não
confirmação ou confirmação parcial, por exemplo: Contribuinte tem direito ao
aproveitamento de retenção em valor inferior ao total retido.
A justificativa apresentada no demonstrativo tem por base exatamente o
cruzamento dos valores informados no PERDCOMP e aqueles registrados em
outros sistemas. (...).
De modo que, caberia à contribuinte, trazer os comprovantes de rendimentos
tributáveis pagos e de retenções efetivadas, fornecidos pelas fontes pagadoras,
para fazer prova de seu direito, ou outros elementos que pudessem levar, de
forma inconteste, a comprovação da retenção sofrida, não sendo suficiente para
tanto a apresentação de notas fiscais emitidas pela própria contribuinte.
Informação essa a titulo meramente de esclarecimento, posto que a contribuinte
não juntou qualquer elemento de prova das retenções informadas no
PER/DCOMP e não aceitas no despacho decisório.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.911 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.926418/2010-14
4
No que se refere à parcela relativa a pagamentos de estimativas, não há
controvérsia, tendo sido reconhecido o valor adicional de R$ 402.897,01, razão pela qual deve ser
mantido esse reconhecimento.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 200
DF CARF MF
Original